Tribunal: TJDFT
Processo: 0023976-45.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023976-45.2015.8.07.0000 RECORRENTE: M. E. O. M. REPRESENTANTE LEGAL: M. F. M. S. RECORRIDO: D. F. DESPACHO Considerando a manifestação de ID 44111544, homologo o pedido de desistência do recurso constitucional de ID 10754008, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Dispensada a intimação da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL acerca da presente decisão, conforme requerido. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031